Tribunal: TJMT
Processo: 0002283-45.2016.8.11.0101
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002283-45.2016.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (APELANTE), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (REPRESENTANTE), IDALINA OLEGARIO DA SILVA - CPF: 795.641.601-97 (APELADO), RINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 110.796.648-58 (ADVOGADO), ELTON DIOGO VIECELLI - CPF: 016.472.191-67 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 058.488.248-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – CONSTATAÇÃO – DECURSO DO QUINQUÊNIO ENTRE A LEI REESTRUTURADORA DA CARREIRA E PROPOSITURA DA AÇÃO – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO – MÉRITO PREJUDICADO.

Opera-se a prescrição do fundo de direito, nas hipóteses em que a ação que visa o recebimento de eventual perda salarial, decorrente da conversão da URV, ser proposta em prazo superior a 5 anos, contados da lei que reestruturou a carreira do respectivo servidor público.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 2283-45.2016.8.11.0101

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CLÁUDIA

APELADO:
IDALINA OLEGARIO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos da presente Ação de Cobrança, com pedido de antecipação de tutela, proposta por
Idalina Olegário da Silva
, julgou parcialmente procedente os pedidos ventilados pelo Apelado, a fim de condenar o Apelante no pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, sendo que a apuração de eventual defasagem deve ser efetuada em sede de liquidação de sentença, a se observar o máximo de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento).

Declarou, ainda, prescritos os débitos anteriores aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, além de condenar o Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários advocatícios, com base no valor da condenação que será apurado em liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, do Código de Processo Civil.

O Apelante, inicialmente, aponta prejudicial de mérito, relativa a prescrição, uma vez que, com base nos entendimento hodiernos dos Tribunais Pátrios, as leis que promoveram a reestruturação remuneratória das carreiras é o termo final para a percepção de qualquer parcela decorrente da conversão da URV.

Neste sentido, aponta que a carreira do Apelado foi reestruturada por meio das Leis Complementares no 4/2005 e 5/2005, logo, teria decorrido mais de 5 (cinco) anos entre a legislação e proposição da ação, a demandar o reconhecimento do instituto, e consequente extinção da ação.

Afirma, preliminarmente, que, o Recorrido não é parte legítima para ingressar com a ação, uma vez que só foi efetivado no serviço público após a conversão da moeda, a afastar seu direito de recebimento de quaisquer quantias relativas à defasagem da URV.

Neste sentido, aponta que a carreira do Apelado foi reestruturada por meio da Lei Complementar no 50/1998, logo, teria decorrido mais de 5 (cinco) anos entre a legislação e proposição da ação, a demandar o reconhecimento do instituto, e consequente extinção da ação.

No mérito, aponta que com base no artigo 168 da Constituição Federal, apenas os servidores públicos do Poder Judiciário, Legislativo e do Ministério Público fariam jus à percepção de eventual diferencial, em razão de que os demais servidores recebiam com base no último dia do mês em referência.

Desta maneira, não haveria como se falar em defasagem salarial, ou falta de atualização do vencimento.

Assim, requer o provimento do apelo, no intuito de que o ato sentencial seja reformado, para o reconhecimento da prescrição da ação, da ilegitimidade ativa da Recorrida, ou para que sejam julgados improcedentes os pedidos constantes da exordial da ação.

O Recorrido, no ID no 96205636 – fls. 546/573, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 97004489, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que não há interesse público,
in casu
, capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De acordo com o que foi pontuado no recurso, o Município de Cláudia, em sede de prejudicial de mérito, argumenta que a presente ação se encontra prescrita, em razão do atual entendimento esposado pelos Tribunais Pátrios.

Desde já, é certo estabelecer que a tese elencada pelo Recorrente, neste momento, deve ser acolhida.

Inicialmente, é relevante destacar que a discussão acerca da prescrição, nas ações concernentes à defasagem salarial decorrente da URV, obteve recente atualização.

Os Tribunais Pátrios, de maneira solene, comungavam do entendimento de que não seria aplicável a
prescrição do fundo de direito
, nas mencionadas ações, em decorrência da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, esta que exara a
prescrição do trato sucessivo
.

Como é sabido, a URV foi instituída a fim de evitar a defasagem salarial, no momento da transição do Cruzeiro para o Real, sendo que a referida era atualizada mês a mês.

Assim, é certo que, todos os vencimentos, em tese, deveriam ser atualizados a respeitar o índice da URV, este que chegou até o máximo de 11,98%.

No entanto, em diversas carreiras esta hipótese não foi respeitada, a demandar a judicialização da questão, e, até hoje, promovem-se discussões relativas a este tema.

A se retomar o raciocínio relativo à prescrição, existem duas situações distintas, que devem ser observadas no momento do julgamento.

A
prescrição do trato sucessivo
, ou seja, aquela que se opera apenas com relação aos créditos anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação, deve ser aplicada nos casos em que
não há a reestruturação da carreira
.

Destarte, deve-se atentar ao referido instituto, nas hipóteses em que se trata dos servidores cujas respectivas carreiras não obtiveram medida legal que dirimiu a perda da defasagem salarial.

Nos casos, entretanto, em que
ocorre a reestruturação da carreira
, aplicar-se-á a prescrição do fundo do direito, eis que, nos termos do julgamento do RE no 561836:

[...]
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratório, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por sevidor público.
[...]

(RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014).

A partir desta consideração, depreende-se que a reestruturação é marco inicial da contagem para a propositura da ação, eis que, a partir deste ponto, o respectivo servidor pode apontar se houve, ou não, a necessária adequação da defasagem salarial, e reclamar a respectiva diferença.

Assim, na hipótese de se entender que a reestruturação não foi efetiva, é cabível a respectiva ação, no entanto, esta se submete ao cômputo da prescrição do fundo de direito.

Neste sentido, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. URV. COMPENSAÇÃO DE PERDAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 7/STJ E 280/STF.

[...]

2. O julgado estadual está em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal segundo a qual "o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que que reestrutura a carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais" (STJ, AgRg no REsp 1.424.052/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/3/2014).

[...]

(AgInt no REsp n. 1.964.244/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022.).

Verifique-se, também, o entendimento deste Sodalício:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO

O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.

(N.U 1003820-31.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/2/2022, Publicado no DJE 10/3/2022).

No caso dos autos, constata-se que a Apelada é servidora pública efetiva, investida no cargo de Zeladora.

Ocorre que os servidores públicos municipais de Cláudia tiveram sua carreira reestruturada por meio das Leis Municipais no 867/1997 e 281/2002.

Ato contínuo, em razão de a vigência da mencionada legislação datar de
15-12-2005
, e a ação ter sido proposta em
30-11-2016
(ID no 96205636 – fls. 1/9), há de se reconhecer a ocorrência da prescrição do fundo de direito, nos termos já elencados alhures.

Em razão do iminente acolhimento da prejudicial de mérito, torna-se dispensável a análise demais argumentos do presente recurso.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, a fim de reconhecer que o presente feito se encontra fulminado pela prescrição do fundo de direito, em razão do decurso de mais de 5 (cinco) anos entre a legislação que reestruturou a carreira do servidor Apelado, e a propositura da ação, a restar
PREJUDICADA
a análise do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022